Tribunal: STF
Processo: ARE 850928
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, está assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO MUNICIPAL – INAQUEDAÇÃO DA VIA ELEITA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PRELIMINARES AFASTADAS – PUBLICIDADE – PROMOÇÃO PESSOAL -ARTIGO 10 e 11 DA LEI N.º 8.429/92 – LESÃO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. O agente político, enquanto agente público ‘lato sensu’, é, para os fins e na forma da Lei n.º 8.429/92, sujeito ativo do ato de improbidade administrativa. Será obrigatória a formação do litisconsórcio passivo necessário tanto por disposição legal, quanto pela natureza da relação jurídica, o que não ocorre no caso dos autos, uma vez que cabe unicamente ao réu, ora apelante, responder pela prática dos atos de improbidade que lhe são imputados. À verificação de que o réu não agiu conforme os parâmetros legais que se exige do Chefe do Poder do Executivo Municipal, tem-se como correta a decisão de primeiro grau que concluiu que incorreu em ato de improbidade administrativa, ocasionando, lesão ao erário, em virtude dos gastos efetuados com publicações de matérias jornalísticas com nítido cunho de promoção pessoal, devendo, portanto, se sujeitar às imposições legais aplicáveis.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo, desde logo, no que concerne à possibilidade de aplicação, a prefeito municipal, do regime jurídico fundado na Lei nº 8.429/92, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 976.566/PA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE ‘BIS IN IDEM’.
    1. ‘Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime’ (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32).
    2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.
    3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores.
    4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa.
    5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: ‘O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias’.”
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se, no ponto, à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Cumpre ressaltar, de outro lado, no que concerne às demais alegações, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático- -probatórios:
    “Da análise do conjunto probatório acostado aos presentes autos, depreende-se que a conduta réu pode ser enquadrada nas hipóteses previstas no ‘caput’ dos artigos 10 e 11, bem como no inciso I, do artigo 11, da Lei precitada, estando configurada a meu aviso à violação dos princípios da moralidade e impessoalidade, além dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, bem como configurada a lesão ao erário, em virtude dos gastos efetuados com publicações de matérias jornalísticas com nítido cunho de promoção pessoal; entretanto, ainda que assim seja reconhecido, importa apurar se tal fato é suficiente a gerar a responsabilização e a punição prevista pela legislação em comento.
    …..................................................................................................
    Neste aspecto, considero que ‘in hipothese’, não existem dúvidas que o réu, na qualidade de Prefeito Municipal, utilizou dinheiro público, com dispendiosos anúncios na imprensa escrita, que, a evidência, afastaram-se do caráter educativo, informativa ou de orientação social, imanente à publicidade oficial, contrariando flagrantemente o disposto no § 1º, do artigo 37, da Constituição Federal, que estabelece, ‘in verbis’:
    …..................................................................................................
    Lado outro, do conjunto probatório dos autos, ressai claro que apelante agiu dolosamente, bem consignando a magistrada singular a propósito que:
    …..................................................................................................
    De fato, dos documentos acostados às fls. 33/165, possível constatar que a veiculação de matérias jornalísticas, com cunho de promoção pessoal, foi custeada com dinheiro público, colhendo-se, além do mais, da prova testemunhal, que:
    …..................................................................................................
    Assim, à verificação que o réu não agiu conforme os parâmetros legais que se exige do Chefe do Poder do Executivo Municipal, tem-se como correta a decisão da douta Magistrada de primeiro grau, ao concluir que incorreu em ato de improbidade administrativa, ocasionando, inclusive, lesão ao erário, não havendo como acolher as escusas apresentadas pelo ora recorrente, devendo, portanto, se sujeitar às imposições legais aplicáveis.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte agravante revela-se processualmente inviável, pois o apelo extremo não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, mostram-se condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator